Tribunal: TJSP
Processo: 1043288-16.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Mandado de Segurança. Anulação de auto de infração de trânsito. Lavratura de autuação por recusa ao teste de etilômetro. Observação, pelo agente fiscalizador, sobre ausência de sinais de alteração de capacidade automotora (pág. 18). Procedimento que, de per si, não pode caracterizar infração. Artigos 165-A e 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Recurso provido.